Tribunal: TJMT
Processo: 1043719-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043719-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1043719-34.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR QUE DIGITOU O NUMERO DE CODIGO DE BARRAS DIVERSO DO CONSTANTE DO BOLETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o autor comprova que o valor pago por meio de boleto de cobrança foi debitado da sua conta corrente e não foi revertido ao beneficiário, a importância deve ser ressarcida pelo banco.

O dano moral não está devidamente configurado, haja vista que o código de barras constante do comprovante de pagamento é diverso do constante do boleto de cobrança, razão pela qual o fato decorre de culpa exclusiva do autor, excludente de responsabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os fatos decorreram de culpa exclusiva do Autor que efetuou o pagamento em duplicidade.

O caso em discussão se refere ao pagamento em duplicidade de um mesmo boleto. Afirma que o valor de R$ 719,00 foi pago primeiramente pelo Banco C6 e posteriormente pela conta que possui no Banco Reclamado e mesmo realizando reclamações administrativas, este valor não foi estornado.

Alega que por diversas vezes entrou em contato com a Reclamada para requerer a devolução do pagamento em duplicidade, porém, sem obter êxito.

Em análise dos documentos anexados, tenho que o requerente comprovada a existência de um boleto, no valor de R$ 719,00, em que houve o pagamento, no dia 26/10/2020, pelo Banco C6 e Banco BMG. Também comprova pelo extrato da conta do Banco BMG a saída deste valor, bem como o extrato da conta corrente do beneficiário que comprova o crédito de um único valor.

Igualmente está devidamente comprovada a reclamação administrativa, visto que o Requerente informa números de protocolos que não foram impugnados pelo Requerido, sendo que no corpo do recurso inominado traz o
print
do e-mail comprovando o envio inclusive do comprovante de pagamento.

Por outro lado, o Recorrido não traz qualquer prova ou qualquer fundamento que justifique a recusa em ressarcir o valor pago em duplicidade, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Portanto, deve o Recorrido efetuar o ressarcimento do valor de R$ 719,00.

Quanto ao dano moral, verifico que o número do código de barra constante do boleto em questão
é diferente
do número do código de barra que consta no comprovante de pagamento juntado a exordial, como abaixo se vê, respectivamente:

Código de Barras do boleto de cobrança:

65590.00002 00442.500005 28436.640008 8 84760000071900

Código de Barras do comprovante de PAGAMENTO do banco BMG:

65588847600000719000000000442500002843664000

Desta forma, demonstrado que os números do código de barras que consta do comprovante de pagamento emitido pelo banco, difere dos constantes no boleto bancário devido, resta evidenciado que pagamento realizado pelo consumidor não faz prova do fato constitutivo de seu direito, pois não é possível associá-los ao boleto em questão.

Assim, entendo que tal falha não pode ser atribuída à Reclamada, tendo em vista a ocorrência de digitação equivocada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SAÚDE. IPERGS. BLOQUEIO DE ATENDIMENTO. DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR.

- Considerando que o erro na digitação do código de barras para pagamento via internet, na hipótese, é atribuível apenas ao autor, configura-se a culpa exclusiva como excludente do nexo de causalidade e, por conseguinte, da responsabilidade civil. Uma vez que a digitação foi realizada equivocadamente não havia como o réu identificar o pagamento, motivo pelo qual se mostra lícito o bloqueio do atendimento. Precedentes desta Corte.

- Ação improcedente. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PREJUDICADO.

(TJ-RS - AC: 70062207253 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 09/04/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/04/2015).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, condeno a Recorrida a ressarcir a importância paga de R$ 719,00, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021